Tribunal: TJDFT
Processo: 0007453-31.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007453-31.2010.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADEMIR MARCOS AFONSO, AUREA LUCIA ROCHA CAMARA, CARLOS ANTONIO DE ABREU SANTANA, FRANCISCO DE ASSIS LIMA ROCHA, GERALDA RODRIGUES ARRAES, JOSE GARCIA RIBEIRO JUNIOR, JULIANA NISHIMOTO, LILIAN DA SILVA FERREIRA, MARCIA ARAGAO DOS REIS, MARCOS AURELIO CAMARA, MARIA APARECIDA GOMIDES, MARIA DO SOCORRO SALES OLIVEIRA, MARIA ELIENE BEZERRA ANDRADE, MARILZA LONGO CORTES, SEBASTIAO MOTA TEIXEIRA, TEREZA CRISTINA VIANA DO VALE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. 1. Inicialmente, ciente da desclassificação da proposta de acordo direto em relação ao credor FRANCISCO DE ASSIS LIMA ROCHA, tendo em vista que o precatório apresentado foi objeto de negociação de crédito (ID 25434092). 2. Noutro giro, trato do pedido incidental formulado por CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício das credoras MARIA ELIENE BEZERRA ANDRADE e MARIA DO SOCORRO SALES OLIVEIRA (ID 26608389 e 26608359). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 3. No mesmo sentido, a cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA formulou pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFIS DF-2020. Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021-PGDF/PGCONT. O citado ofício noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. 4. Considero prejudicado o pedido de habilitação formulado pelo requerente SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A (ID 25146905)., em razão da cessão integral posteriormente realizada em benefício da ora cessionária CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. (ID 26608391). 5. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 23658213/23656698, referente aos direitos creditícios pertencentes aos credores JULIANA NISHIMOTO GOMES COSTA e SEBASTIÃO MOTA TEIXEIRA, intime-se a cessionária requerente CAPITAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS RECICLÁVEIS LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração apresentada; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 6. Passo à análise dos pedidos formulados pela requerente IDEA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO S/S LTDA. Pedido de habilitação referente aos direitos creditícios em nome da credora TEREZA CRISTINA VIANA DO VALE formulado no ID 8064232 p. 91-119 e, naquela ocasião, a requerente informou que ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária (no 127.009.954/2014). Nos IDs 13124878 e 22279027, peticionou pela alteração dos seus patronos no Sistema Judicial Eletrônico. Isto posto, primeiramente, cadastre a Secretaria da COORPRE a requerente IDEA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO S/S LTDA (CNPJ 08.692.649/0001-22) no PJe como terceira interessada e a Dra. ANDREIA DA COSTA MEIRELES FENELON (OAB/DF 21.291) como sua respectiva advogada. Após, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 8064232 p. 91-119, intime-se a cessionária para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) original ou cópia autenticada da escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) da credora TEREZA CRISTINA VIANA DO VALE para a cessionária SOCIEDADE EDUCACIONAL CIMAN LTDA, a fim de comprovar sua legitimidade; e II) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 7. Diante da preclusão da decisão ID 12966167 que decretou a extinção da requisição em relação ao credor nela indicado, promova-se a baixa do nome de ADEMIR MARCOS AFONSO da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. 8. Por último, deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação à credora MARCIA ARAGAO DOS REIS (ID 8064233 fl. 19), e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome de MARCIA ARAGAO DOS REIS da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac